Tribunal: TJBA
Processo: 8041290-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041290-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELI PEREIRA DA SILVA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. ART. 278 DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Sueli Pereira da Silva para reconhecer o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V. O embargante alegou litispendência com processo anterior e pleiteou ressalva quanto à compensação de valores já recebidos em virtude de eventual decisão favorável no outro feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se uma alegação de litispendência pode ser acolhida na sede de embargos de declaração, ainda que não tenha sido suscitada na contestação; (ii) apurar a existência de identidade de pedidos e causa de pedido entre os processos indicados, para fins de caracterização da litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de litispendência apenas foi trazida aos autos em sede de embargos, caracterizando inovação recursal vedada, conforme o art. 278 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre a nulidade de algibeira. 4. Os princípios da boa-fé processual e da cooperação exigem que as alegações de litispendência sejam oportunamente suscitadas, sob pena de preclusão. 5. Verifica-se diferença substancial entre os pedidos e as causas de pedido dos processos referidos, pois o processo anterior abrange GAP III, IV e V, enquanto o mandado de segurança atual trata apenas do GAP IV e V, já tendo recebido decisão de mérito. 6. Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 8. A litispendência não pode ser arguida pela primeira vez na sede de embargos de declaração, sob pena de preclusão, conforme o art. 278 do CPC. 9. Não há litispendência quando os objetos das ações, embora semelhantes, não são idênticos em termos de pedido e causa de pedir. 10. A inovação recursal em sede de embargos de declaração viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", repudiada pela jurisprudência. Legislação pertinente: Art. 278 do Código de Processo Civil; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 5º do Código de Processo Civil. Jurisprudência: Precedentes do STJ sobre vedação à nulidade de algibeira (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.517.514/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8041290-04.2024.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão proferido no Mandado de Segurança impetrado por Sueli Pereira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Desembargador Relator Procurador(a) R01